Tribunal: TJMT
Processo: 1009401-43.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009401-43.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELVIS EUGENIO MARTINS - CPF: 055.089.951-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA ROBERTA DA SILVA - CPF: 718.718.101-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
- AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER – LAPSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Maria da Penha autoriza à fixação imediata, de medidas protetivas de urgência, se demonstrado nos autos a prática de violência doméstica contra a mulher decorrente de uma relação íntima de afeto (art. 22, caput, e art. 19, §1o).

As medidas protetivas de urgência, que mantém natureza cautelar autônoma, devem ser concedidas com a finalidade de resguardar a integridade da ofendida e, por se tratem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência postuladas em desfavor do ofensor
Welvis Eugnio Martins
.

Nas razões recursais, o Ministério Público, em síntese, destaca que a vítima buscou a autoridade competente para requerer as medidas protetivas de urgência, para o fim de afastar o agressor de frequentar sua casa e seu trabalho, buscando salvaguardar a sua integridade física.

Destaca a desnecessidade de representação judicial para o arbitramento das medidas protetivas, em face de sua autonomia.

Em contrarrazões, a defesa apresentada por meio da Defensoria Pública, pugna pela manutenção da decisão (Id. 163187767).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 168719180).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no indeferimento das medidas protetivas de urgência, pleiteados pela vítima Flávia Roberto da Silva, em desfavor de Welvis Eugenio Martins.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, não há nos autos indícios de necessidade e urgência, que amparam a fixação da medida protetiva de urgência, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com efeito, é prudente registrar que por muito tempo se discutiu sobre a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha e quais as exigências necessárias para sua fixação, tendo sido, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6138, que assim decidiu sobre a constitucionalidade do arbitramento por Delegado de Polícia ou Policial para salvaguardar mulheres vítimas de violência doméstica, vejamos:

“DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E NECESSIDADE DE MEDIDAS EFICAZES PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONSTITUCIONALIDADE DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CORRESPONDENTE AO AFASTAMENTO IMEDIATO DO AGRESSOR DO LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA EXCEPCIONALMENTE SER CONCEDIDA POR DELEGADO DE POLÍCIA OU POLICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE REFERENDO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. LEGÍTIMA ATUAÇÃO DO APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA RESGUARDAR DIREITOS DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. A autorização excepcional para que delegados de polícia e policiais procedam na forma do art. 12-C II e III, E § 1o, da Lei no 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA), com as alterações incluídas pela Lei no 13.827/2019, é resposta legislativa adequada e necessária ao rompimento do ciclo de violência doméstica em suas fases mais agudas, amplamente justificável em razão da eventual impossibilidade de obtenção da tutela jurisdicional em tempo hábil. 2. Independentemente de ordem judicial ou prévio consentimento do seu morador, o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal admite que qualquer do povo, e, com maior razão, os integrantes de carreira policial, ingressem em domicílio alheio nas hipóteses de flagrante delito ou para prestar socorro, incluída a hipótese de excepcional urgência identificada em um contexto de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes. 3. Constitucionalidade na concessão excepcional de medida protetiva de afastamento imediato do agressor do local de convivência com a ofendida sob efeito de condição resolutiva. 4. A antecipação administrativa de medida protetiva de urgência para impedir que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar permaneçam expostas às agressões e hostilidades ocorridas na privacidade do lar não subtrai a última palavra do Poder Judiciário, a quem se resguarda a prerrogativa de decidir sobre sua manutenção ou revogação, bem como sobre a supressão e reparação de eventuais excessos ou abusos. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6138, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112

DIVULG 08-06-2022

PUBLIC 09-06-2022)

Outrossim, recentemente houve alterações legislativas, por meio da Lei 14.550 de 19 de abril de 2023, para acrescentar artigos que auxiliam na interpretação hermenêutica da Lei Maria da Penha, na proteção integral da mulher em situação de risco. Vejamos os recentes §§ 4o e 5o, do artigo 19, da Lei 11340/2009,
in verbis
:

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

(...)

§ 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)

§ 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)
”

Assim, da análise verifica-se que as medidas protetivas de urgência, que mantém natureza cautelar autônoma, devem ser concedidas com a finalidade de resguardar a integridade da ofendida e, por se tratar de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Portanto, independentemente da representação judicial, os olhos para sua fixação devem ser a existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (final do §4o do artigo 19, supracitado).

In casu
, a requerente Flavia Roberta da Silva buscou a autoridade policial em 24/11/2022, narrando que o seu ex-companheiro tem a perseguido, por não aceitar o fim do seu relacionamento, vejamos trecho do seu depoimento:

“que, no dia 24 de novembro de 2022 eu estava chegando da Igreja com minha filha por volta das 22:30 da noite; que eu estava na rua da minha casa e ele passou; que ele parou na frente da minha casa e disse que queria falar comigo; que eu falei que eu não tinha nada para falar com ele e que eu estava cansada; que eu entrei para minha casa e achei que ele iria embora; que tranquei a porta e ele bateu na porta; que eu abri a porta e ele falou que eu estava esnobando ele; que eu falei que quem ama não bate; que falei que não tinha mais volta e ele foi embora; que ele não aceita o fim do relacionamento e fica insistindo para que eu volte com ele; que eu não quero mais ele na porta da minha casa.” (Id 16181497)

A requerente manifestou não ter interesse em oferecer representação de ameaça, porém pleiteou as medidas protetivas de urgência para seu afastamento (Termo de Renúncia n 2022.16.467444). Entretanto, o Magistrado Singular, em 25/11/2022, indeferiu seu pedido, justificando que não restou configurado no caso uma real e concreta necessidade de medida restritiva, corroborada pela falta de representação.

Nesse contexto, o ente ministerial propõe recurso de apelação, a fim de se conceder as medidas protetivas de urgência, para proteção da vítima, independentemente do seu interesse em representa-lo.

Fato é que, como dito no inicio do voto, as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar autônoma e, realmente, independem da ação criminal e/ou representação, ocorre que, para sua concessão deve saltar aos olhos o risco à integridade física da vítima, o que não restou configurado na hipótese, principalmente considerando o lapso temporal.

Verifica-se da narrativa da vítima que o requerido a procurou com intuito de restabelecer o relacionamento, porém não há relatos de que tenha a ameaçado, tampouco há indícios que tenha voltado a importuna-la, considerando que já houve o transcurso de mais de 6 meses, portanto, nesse momento processual não se mostra razoável aplicar as referidas medidas.

Aliás, essa também foi à conclusão do
Parquet
em seu parecer ministerial elaborado pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, vejamos trecho:

“(...) Embora a ofendida afirme em seu depoimento que o suspeito, de forma reiterada, vem importunando a sua vida, insistindo em reatar o relacionamento, o pedido não veio amparado de qualquer outro elemento probatório indicativo da animosidade entre o casal.

(...)

Nesse contexto, notem que in casu as medidas protetivas foram requeridas pela ofendida em 25/11/2022 e apesar do representante do Ministério Público a quo alegar que o interesse da ofendida subsiste, visto que ela procurou o órgão ministerial declarando ter interesse no deferimento das medidas, por temer que as ameaças proferidas pelo agressor possam se concretizar, depreende-se da certidão anexada ao Id. 163187759 – Pág. 1 que a manifestação da vítima ocorreu em 29/11/2022, ou seja, há quase 6 (seis) meses e não há nenhuma notícia nos autos de que WELVIS continua perseguindo a vítima, constrangendo-a a reatar o relacionamento com ele.(...)” (Id 168719180)

A corroborar com tal entendimento, vejamos os seguintes julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VÍTIMA QUE NÃO OFERECEU REPRESENTAÇÃO CONTRA O RECORRIDO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PENAL – DECURSO DE UM ANO APÓS O FATO SEM NOVAS NOTÍCIAS DANDO CONTA DE ATO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA TEMPORAL ENTRE O FATO E A MEDIDA DE URGÊNCIA – ESGARÇAMENTO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CAUTELARES – RECURSO DESPROVIDO.

Traduz-se desproporcional a fixação de medidas protetivas de urgência quase um ano e meio após fato, ausente representação criminal da ofendida, e sem notícia da prática de novos fatos relacionados com atos de violência doméstica ou familiar por parte do demandado em face da vítima, notadamente diante do esgarçamento do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Recurso de apelação desprovido.”(N.U 0009459-73.2016.8.11.0037, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO A PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – RECURSO DESPROVIDO.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Pena têm como objetivo resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e, por se tratarem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

Não é razoável estabelecê-las quando inexistem provas de sua necessidade
. (N.U 1000363-07.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS À VÍTIMA – LEI MARIA DA PENHA – TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 6 MESES SEM INTERCORRÊNCIA ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – VÍTIMA QUE RENUNCIOU O DIREITO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos comprovação da gravidade dos fatos que justifiquem o tolhimento in limine dos direitos constitucionais do acusado, deve ser mantida a decisão que indefere as medidas protetivas.

Na espécie, a ofendida renunciou ao direito de representação criminal, inviabilizando a persecução criminal ou cível sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Ausência de notícias de que o recorrido tenha atentado contra a integridade física e psíquica da vítima, passados aproximadamente 6 (seis) meses da solicitação das medidas protetivas.

Decisão mantida. Recurso Desprovido.” (N.U 1001987-91.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (destaquei)

Sendo assim, inviável nesse caso a aplicação das medidas protetivas de urgência nesse momento.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023